Tribunal: TJES
Processo: 0034578-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034578-88.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMILSON CASTILHO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS VENTURIN

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N. 0034578-88.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: EDIMILSON CASTILHO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: JOSE CARLOS VENTURINI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO EXPRESSO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Edimilson Castilho Espírito Santo contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso de apelação cível interposto em face de José Carlos Venturini. O embargante apontou, em síntese, omissão quanto à necessidade de inversão do ônus da prova, contradição sobre a análise do negócio jurídico subjacente ao cheque prescrito e erro material por ausência de deferimento expresso da assistência judiciária gratuita. Ademais, alegou nulidade do contrato por cobrança de juros excessivos e postulou o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material que justifique a modificação da decisão; e (ii) definir se é possível o deferimento expresso da assistência judiciária gratuita em sede de embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se admitem quando há obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. Não se constata omissão na análise da inversão do ônus da prova, pois o acórdão embargado fundamenta que a ausência de verossimilhança inviabiliza a redistribuição, nos termos do art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001.

5. Também não há contradição na decisão, que permitiu a discussão sobre a causa debendi no cheque não circulado, mas rejeitou as alegações do apelante por ausência de provas, mantendo a regra geral do ônus probatório.

6. Não houve erro material, uma vez que o deferimento tácito da gratuidade da justiça já havia ocorrido no curso do processo, sendo agora deferido expressamente, para evitar questionamentos futuros.

7. O mero inconformismo com o resultado do julgamento ou a tentativa de modificar a decisão por via de embargos declaratórios não se coaduna com a finalidade deste recurso, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

8. Para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam utilizados com essa finalidade, permanece a necessidade de demonstração de vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, o que não foi constatado nos demais pontos da irresignação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O deferimento expresso da assistência judiciária gratuita é cabível em sede de embargos de declaração para sanar eventual omissão procedimental.

2. A inversão do ônus da prova exige a presença de verossimilhança das alegações, não bastando mera alegação, nos termos do art. 3º da MP nº 2.172-32/2001.

3. Não é cabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais de vício formal, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 434 e 435; MP nº 2.172-32/2001, art. 3º; CC, arts. 104, 166, 167, 171; Lei nº 1.521/1951, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJ-SP, EMBDECCV nº 22801383320238260000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
EDIMILSON CASTILHO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão (ID 8588937), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
JOSE CARLOS VENTURINI.

Em suas razões (ID 8942086), o Embargante aduz, em resumo, que o
decisum
objurgado padece de vício de i) omissão ao deixar de se manifestar da necessidade de inversão do ônus da prova; ii) contradição pois apesar de fundamentar a possibilidade de discussão sobre o negócio jurídico, quando o cheque não houver circulado, como no caso em tela, reconheceu a inexistência de verossimilhança da alegação por parte do apelante; iii) erro material ao deixar de deferir expressamente a assistência judiciária gratuita.

Alega, ainda, que o pacto firmado entre as partes configura empréstimo mediante juros além do patamar legal, conduzindo à nulidade absoluta do contrato.

Ao final, pretende prequestionar o artigo 3º da Medida Provisória nº. 2.172- 32/2001; os artigos 166, II, VI, V, VI e VII; 104, II e III, 171, II, e 167, § 1º todos do Código Civil; o artigo 435 do Código de Processo Civil; e o artigo 4º, da Lei 1.521/1951.

Contrarrazões apresentadas no ID 9141019, pelo
desprovimento do recurso
.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de dar-lhes parcial provimento, apenas no tocante ao deferimento expresso da gratuidade da justiça, senão vejamos.

Com relação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado na apelação, foi determinada a intimação do apelante/embargante para que instruísse o pedido, tendo este se manifestado na petição id 6869993. Assim, com base nos documentos que acompanham a referida petição, deferi tacitamente o benefício da justiça gratuita ao determinar a inclusão do recurso em pauta de julgamento.

No entanto, com a finalidade de evitar futuros questionamentos, defiro ao embargante, expressamente, a gratuidade da justiça.

Com relação aos demais pontos da irresignação, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAMBIAL DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - CHEQUES PRESCRITOS - POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO CHEQUE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - DOCUMENTOS JUNTADOS EM APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO - REQUERIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acerca da ação cambial por locupletamento ilícito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se, em regra, no sentido da impossibilidade de discussão acerca do negócio jurídico originário, diante da natureza cambial do cheque. No entanto, quando este não houver circulado, como no caso dos autos, é possível a discussão acerca da causa debendi. 2. O artigo 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001 estabelece como requisito para modificar o ônus probatório a presença de verossimilhança da alegação, não bastando a mera alegação. 3. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2.084.990/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) 4. Não tendo o requerido se desincumbido de seu ônus processual, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. 5. Ausente a imprescindível demonstração do dolo do requerente ao propor a presente, tampouco dolosa alteração da verdade dos fatos, notadamente quando verificada a procedência da ação. 6. Recurso conhecido e desprovido.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou contradição na referida manifestação judicial.

Restou fundamentado de forma clara e explícita, que apesar da possibilidade de discussão do negócio jurídico originário, o embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois ao apresentar a contestação se limitou a juntar a procuração e, após intimado para informar se pretendia produzir outras provas permaneceu inerte.

Nesse passo, a manutenção da regra geral do ônus probatório mostrou-se correta, pois o artigo 3º
da Medida Provisória nº 2.172-32/2001 prescreve a necessidade de verossimilhança da alegação para a inversão, não bastando a mera alegação.

O voto condutor do acórdão ainda fundamentou
a impossibilidade de apreciação dos documentos juntados exclusivamente em sede recursal já que anteriores, inclusive, ao ajuizamento da ação.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência dos vícios que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Sendo assim, de rigor o acolhimento parcial dos embargos declaratórios opostos, pois com exceção do pedido de assistência judiciária gratuita, inexistem vícios alegados.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
para conferir efeitos modificativos e sanar omissão no acórdão, para deferir expressamente a gratuidade da justiça ao apelante/embargante.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/11/2024 às 15:41:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54501529112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.